Tribunal: STF
Processo: RE 81117
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
Nulidade não arguida pelo recorrente. Dela não pode conhecer a Segunda
Instância, em prejuízo do réu. II. O princípio consubstanciado na
Súmula nº 160 estende-se às decisões dos juízes singulares, segundo
jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal. III. Recurso
extraordinário provido.